Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo interno, que manteve decisão anterior que julgara prejudicado agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da subsistência da multa cominatória imposta após o cumprimento da obrigação e à alegação de bis in idem decorrente da imposição de sanções em processos distintos.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A ausência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV . Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.